Tribunal: TJSP
Processo: 1090943-47.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Mandado de segurança preventivo impetrado por V&D Embelezamento LTDA contra o Secretário Municipal de Saúde da Vila Prudente, buscando autorização para utilizar equipamentos de bronzeamento artificial sem sofrer sanções administrativas, alegando nulidade da Resolução RDC

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Mandado de segurança preventivo impetrado por V&D Embelezamento LTDA contra o Secretário Municipal de Saúde da Vila Prudente, buscando autorização para utilizar equipamentos de bronzeamento artificial sem sofrer sanções administrativas, alegando nulidade da Resolução RDC ANVISA no 56/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo do autor de utilizar equipamentos de bronzeamento artificial.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A ANVISA possui competência legal para estabelecer normas de vigilância sanitária, conforme a Lei no 9.782/99, artigos 7o e 8o.
O STJ já reconheceu a legalidade da RDC no 56/2009, reforçando o poder de polícia da ANVISA. Ainda, a agência reguladora editou nova norma, a Resolução RE no 1.260/2025, objetivando restringir a atividade de bronzeamento artificial pela proibição do uso de lâmpadas específicas, que se encontra válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso de apelação e remessa necessária providos. Segurança denegada.
Legislação Citada: Lei no 9.782/99, arts. 7o e 8o; CPC, arts. 1.012 e 1.013; Lei Federal no 12.016/2009, art. 14, §1o.
Jurisprudência Citada: STJ, AREsp n. 2.162.371, Min. Francisco Falcão, j. 17/11/2022; REsp n. 1.571.653/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/12/2016. TJSP, Remessa Necessária Cível 1010710-74.2024.8.26.0405, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 26/02/2025. TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1018094-96.2024.8.26.0564, Rel. Paulo Galizia, j. 27/11/2024.